Tribunal: STF
Processo: Rcl 50588
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Abboud Lahdo em desfavor do Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Grande, cuja decisão teria violado o previsto nos arts. 5º, inciso II, 19, inciso II, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    O reclamante narra que é réu nos autos do processo de usucapião nº 0841179-72.2017.8.12.0001, entretanto, sustenta que referido processo tem se desenvolvido de forma fraudulenta, contrária aos dispositivos legais pertinentes. 



    Aduz que a controvérsia travada nos autos não pode ser tratada como usucapião, pois, na realidade, trata-se de um contrato de comodato firmado entre as partes. Nesse tocante, afirma que 



    “[o] Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Paulo Afonso de Oliveira da 2ª Vara Cível desta Comarca de Campo Grande MS negou e nega a prova judiciaria gravada pelo juiz de direito da 11 Vara Cível que comprova em Vídeo judicial de ser Comodato”.



    Defende, ainda, a falsidade dos fatos e documentos apresentados no processo. 



    Requer a procedência da ação e também do incidente de falsidade para que, ao final, não seja conhecida a ação de usucapião e seja estabelecida indenização em favor do reclamante, além de se promover a “restituição imediata dos 5 lotes concedidos comprovado[s] em vídeo” .



    É breve o relatório. Decido.



    Não há decisão do STF ou enunciado de súmula vinculante indicado como paradigma de confronto de modo a legitimar a utilização da reclamação por desrespeito à autoridade desta Suprema Corte.



    No caso, o reclamante busca questionar ação de usucapião que tramita no Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, tendo em vista que o Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Grande não estaria dando o devido seguimento à ação, após o falecimento de uma das partes autoras, além de deixar de considerar válida prova da falsidade dos fatos e documentos juntados aos autos.



    Não se admite, no entanto, o uso da reclamação como sucedâneo recursal:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/10/09).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido” (Rcl nº 5.684/PE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/08).



    “o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 5/8/11).



    A atecnia na formulação do incidente atrai o não conhecimento da presente reclamação, a qual, por atribuição constitucional, presta-se para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Observo ainda que o reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o valor da causa, bem como o nome da parte beneficiária e o endereço no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente